Tribunal: TJPA
Processo: 0809695-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809695-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIELSON GALUCIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO.

RECURSO PROVIDO
.

I.

Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus a

progressão de regime. O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

II.

A progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

III.

Na hipótese, o juízo de 1º grau aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a progressão de regime ao apenado, deixando de analisar o requisito subjetivo (boa conduta carcerária), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário.

IV.

De acordo com o § 7º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o exame do requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena) seja prescindível.

De tal modo, o
bom comportamento durante a execução da pena continua sendo requisito subjetivo indispensável
para o gozo de benefícios como a p
rogressão de regime
e o livramento condicional.

V.

Ainda que a certidão carcerária não vincule o julgador, o cometimento de novo delito/falta grave não fora sequer levado em consideração pelo magistrado, que se limitou a avaliar o cumprimento do requisito do lapso temporal, para a concessão do benefício. Assim sendo, a prática de
falta de natureza grave
acarreta o reconhecimento de
comportamento insatisfatório do apenado
que, ainda que já superado e sancionado, afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, de modo que
se impõe a revogação do benefício
.

IV. Agravo conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado
ELIELSON GALUCIO PEREIRA
, ora agravado, a progressão para o regime aberto.

Alega o agravante que não houve o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), para a concessão da benesse, razão pela qual requer a cassação da decisão agravada, a fim de que “o apenado aguarde a reabilitação da boa conduta carcerária para a progressão de regime”.

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz o agravante que, à época da decisão recorrida, o apenado não apresentava boa conduta carcerária, não preenchendo, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84, uma vez que sua conduta carcerária era regular, conforme informação da respectiva Casa Penal. Em razão disso, requereu a reforma da decisão
a quo
que deferiu o pedido de progressão de regime.

Assiste razão ao Ministério Público. Senão vejamos:

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão recorrida,
verbis
:

“II.1.1 - DO REQUISITO OBJETIVO

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior (1/6 para crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos e ou equiparados); b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso presente, verifica-se que o(a) apenado(a) cumpriu a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto, com o que resta satisfeito o requisito temporal.

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”. (...)

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva
pro homine
, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se: (...) Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte,
desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime
(ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e
independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado
(por ex., má conduta, conduta regular, etc.),
faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação
pro homine
.
Dessa forma,
os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual
.

(...)

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

1) CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) supramencionado(a), devendo ser considerada a data do adimplemento do requisito objetivo, 19/04/2023 , como data-base para projeção de futuros benefícios. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado,

devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias: (...)”.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional.

O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc.

Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Sendo assim, a progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Na hipótese, verifica-se que o agravado foi condenado à pena unificada de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, contudo, durante o cumprimento da pena foi preso em 14/01/2023, pela prática de novos crimes tipificados nos arts. 155, caput, e 157, caput, do Código Penal c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, configurando falta disciplinar de natureza grave, o que ensejou a sua regressão cautelar ao regime semiaberto (mov. 145.1). No dia 03/05/2023, a Casa Penal anexou certidão carcerária atualizada do apenado, na qual consta sua conduta como REGULAR, diante da prática da referida falta grave (ID nº 14658026 - Pág. 7).

Ocorre que o juízo
a quo
proferiu decisão em 08/05/2023, concedendo a Elielson a progressão de regime, mesmo sem preencher o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP.

Percebe-se, portanto, que o juízo de 1º grau aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a benesse, deixando de analisar o requisito subjetivo (boa conduta carcerária), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário. Senão vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Ora, de acordo com o § 7º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena)

seja prescindível.

De tal modo, o
bom comportamento
durante a execução da pena
continua sendo requisito subjetivo indispensável
para o gozo de benefícios como a
progressão de regime
e o livramento condicional.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
.

2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 791.487/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2023 - grifo nosso).

Na espécie, além de não constar na certidão carcerária do apenado
bom comportamento
, a casa penal atestou que o reeducando encontrava-se classificado, naquela data (03/05/2023), com
“CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR”
, considerando “
que o mesmo se encontrava no regime aberto e haver descumprido normas estabelecidas na decisão judicial, quando foi preso em flagrante delito no dia 14/01/2023, conforme abertura da Portaria nº 016/2023-CTMS/SEAP, datada de 16/01/2023, para fins de apuração de PDP, encontra-se em andamento, portanto, baseando-se na Portaria 108/04 que estabelece o Regimento Interno da SEAP classificamos o apenado na presente data com uma conduta carcerária REGULAR”.
Ocorre que, ainda que a certidão carcerária não vincule o julgador, o cometimento de novo delito/falta grave não fora sequer levado em consideração pelo magistrado, que se limitou a avaliar o cumprimento do requisito do lapso temporal, para a concessão do benefício.

Assim sendo, a prática de
falta de natureza grave
acarreta o reconhecimento de
comportamento insatisfatório do apenado
que, ainda que já superado e sancionado, afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, de modo que
se impõe a revogação do benefício
.

Cumpre observar que esta Eg. Turma de Direito Penal, em decisão recente proferida no dia 11/12/2023, em processo idêntico – Agravo em Execução Penal nº 0809815-21.2023.8.14.0000, interposto contra
decisum
do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, de relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, se posicionou no mesmo sentido,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
-
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
CASSAÇÃO DA
R. DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
–
PROCEDÊNCIA
–
CONDUTA CARCERÁRIA REGULAR E PRÁTICA DE FALTAS GRAVES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112).

2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato,
isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena
.

3.
In casu
, além de certidão carcerária atestando a conduta regular do apenado, há nos autos outros elementos evidenciando a falta de aptidão dele para retornar ao convívio social, tais como a prática de faltas graves no gozo de livramento condicional (fuga e descumprimento das condições do regime aberto fixadas pelo juízo), razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão
a quo
. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809815-21.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

E, ainda:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
.
INADEQUAÇÃO
.
COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos,
o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

2. A alínea "b" do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3.
Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal
;

4. Agravo conhecido e provido.” (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809856-85.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023).

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não preenchimento do requisito subjetivo.
O histórico prisional conturbado, com registro de faltas graves, inclusive consistentes em fugas e abandono do regime semiaberto, indica a necessidade de maior cautela no caso concreto, tendo em vista o diminuto senso de responsabilidade do apenado
.

3.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está adstrito ao laudo favorável do exame criminológico, o qual poderá formar sua própria convicção acerca do pedido de progressão, com base nos

dados concretos da execução da pena
. Desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.659/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Mister salientar, ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de cassar a progressão de regime concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024